Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739556-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA MARIA DA SILVA COSTA APELADO: PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUANA MARIA DA SILVA COSTA (ID 23761606) contra a r. sentença de ID 23761595 que, nos autos da ação monitória proposta por PRIMORE INSTITUTO ODONTOLÓGICO, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial de R$ 22.234,77 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) em favor do autor. Intimada a se manifestar a respeito de eventual não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade (ID 23895514), a autora/apelante apresentou a petição de ID 24255257. Com efeito, a certidão de ID 23957430 informa que a sentença foi disponibilizada no DJe em 18/1/2021, considerando-se publicada no dia subsequente, qual seja, em 19/1/2021. Portanto, o início da contagem do prazo para a interposição de apelação dar-se-ia no primeiro dia útil subsequente. Ocorre que, nos termos do art. 220, caput, do CPC, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, de modo que os prazos processuais permanecem suspensos nesse ínterim. Assim, considerando que, entre 20/12/2020 e 20/1/2021, os prazos para recurso estavam suspensos, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de apelação (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC) deu-se em 21/1/2021, findando-se, portanto, em 10/2/2021. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 11/2/2021, quando já expirado o prazo recursal. No caso dos autos, embora o sistema processual deste eg. TJDFT tenha indicado que a r. sentença foi publicada em 14/1/2021, que a ciência do ato pela autora/apelante se deu aos 21/1/2021 e que a data limite para sua manifestação era 11/2/2021, as informações presentes no processo, que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, demonstraram de forma clara a data da disponibilização da r. sentença aos 18/1/2021 (ID 23761603). Desse modo, sendo clara a informação nos autos relativa à disponibilização da r. sentença e considerando a previsão de suspensão do curso dos prazos processuais apenas no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para interposição do recurso, de modo que não há como eventuais informações constantes no sistema processual eletrônico se sobreporem às constantes nos autos. Portanto, o recurso é intempestivo, não podendo ultrapassar a fase cognitiva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, em face da manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 17:42:56. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator